Tribunal: TJDFT
Processo: 0734701-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734701-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: N A S YAMAGUTY DA SILVA, ANTONIO SATURNINO DA SILVA, NILZA APARECIDA SOUZA YAMAGUTY DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida no processo executivo, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito dos agravados. Preparo recolhido. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentarem contraminuta. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator